Tribunal: TJMT
Processo: 1040115-92.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040115-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LOUISE CHRISTINE SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 140.111.087-82 (ADVOGADO), LAUREN JULIE LIRIA FERNANDES TEIXEIRA ALVES - CPF: 050.979.681-82 (ADVOGADO), ROMULO ALVES DAMASCENO JUNIOR - CPF: 030.112.641-04 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), BRASIL DEFENDER COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 36.860.253/0001-82 (AGRAVADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (AGRAVADO), TATIANE RODRIGUES BRASIL - CPF: 021.972.161-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. VALORES EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR OU DA ESSENCIALIDADE PARA A SUBSISTÊNCIA. ÔNUS DO EXECUTADO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MICROEMPRESA COM SÓCIA ÚNICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL PRESUMIDA. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, inferiores a 40 salários mínimos, e indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa TATIANE RODRIGUES BRASIL LTDA (ME), no curso de execução movida contra os agravados.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se valores bloqueados em conta corrente, em montante inferior a 40 salários mínimos, são impenhoráveis quando ausente prova de sua natureza alimentar ou de sua indispensabilidade à subsistência do executado; e (ii) saber se é possível a desconsideração inversa da personalidade jurídica de microempresa com sócia única, independentemente de prova robusta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

III. Razões de decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, embora interpretada extensivamente pela jurisprudência para abranger valores depositados em conta corrente, não possui caráter absoluto e exige demonstração mínima de que a quantia constrita possui natureza alimentar ou se destina à subsistência digna do devedor e de sua família.

4. O ônus da prova quanto à incidência da causa de impenhorabilidade é do executado, que, no caso, não apresentou extratos bancários, comprovantes de renda ou outros elementos aptos a evidenciar a origem alimentar dos valores bloqueados, limitando-se à juntada de documentos genéricos de despesas mensais.

5. Em relação à desconsideração inversa da personalidade jurídica, a microempresa composta por sócia única apresenta estrutura patrimonial simplificada, na qual a separação entre o patrimônio da pessoa física e o da pessoa jurídica é meramente formal.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a empresa individual ou unipessoal constitui ficção jurídica, admitindo-se a mitigação da exigência de prova rigorosa de confusão patrimonial, sob pena de inviabilizar a efetividade da execução e permitir o uso abusivo da personalidade jurídica como escudo patrimonial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não se aplica automaticamente a valores bloqueados em conta corrente quando ausente prova de sua natureza alimentar ou de sua essencialidade à subsistência do executado. 2. É admissível a desconsideração inversa da personalidade jurídica de microempresa com sócio único, diante da presunção de confusão patrimonial, assegurado o contraditório à pessoa jurídica incluída no polo passivo.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa nº 1014088-38.2024.8.11.0055, que move em desfavor de
BRASIL DEFENDER COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL
e
TATIANE RODRIGUES BRASIL.

A decisão agravada (ID 328417878) deferiu o pedido dos executados para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, por serem inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, com fundamento no art. 833, X, do CPC, e, na mesma oportunidade, indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica formulado pela exequente, ora Agravante, por ausência de comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

Em suas razões recursais a Agravante sustenta, em síntese, o equívoco da decisão, no que tange à impenhorabilidade, pois os executados não comprovaram a origem dos valores bloqueados, não demonstrando tratar-se de verba salarial destinada à subsistência familiar. Argumenta que os documentos apresentados pelos executados (conta de energia, recibo de mensalidade escolar e capturas de tela de um suposto financiamento imobiliário) são insuficientes para comprovar a natureza salarial dos valores bloqueados.

Alega que os executados deixaram de apresentar documentos essenciais para a verificação da natureza dos valores constritos, tais como: Comprovante de Imposto de Renda, Carteira de Trabalho, holerites, comprovantes de recebimento salarial/prestação de serviços, comprovantes de faturamento mensal da pessoa jurídica, comprovantes de rendimentos, declaração de composição familiar e dependentes, e informações sobre patrimônio ou bens móveis e imóveis.

Sustenta que, diante da ausência de comprovação da origem salarial dos valores, não há como reconhecer a impenhorabilidade invocada, destacando que os executados não se desincumbiram do ônus probatório que lhes cabia.

Quanto ao pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, a agravante argumenta que, através de pesquisas extrajudiciais, verificou-se que a executada Tatiane Rodrigues Brasil é sócia proprietária da ME TATIANE RODRIGUES BRASIL LTDA (CNPJ n. 27.656.947/0001-01), evidenciando a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica, uma vez que a microempresa enseja a confusão patrimonial entre pessoa física e jurídica.

Defende que, tratando-se de uma ME (microempresa), inexiste distinção entre a firma e seu sócio, conforme preconizado nos artigos 966 e 985 do Código Civil, e que o microempresário, conquanto tenha inscrição no CNPJ perante a Receita Federal, não é sociedade, não tem personalidade jurídica própria e independente do seu titular, referindo-se a uma única pessoa.

Cita jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para corroborar seu entendimento, argumentando que fica caracterizado desvio de bens, fraude e/ou abuso de direito pela executada, que se utiliza da personalidade jurídica para transferir ou esconder bens, prejudicando a agravante.

Ao final, requer a concessão de efeito ativo ao recurso para suspender a decisão agravada, e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão recorrida, afastando a impenhorabilidade dos valores bloqueados e deferindo a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

Subsidiariamente, caso seja mantido o entendimento acerca da natureza salarial dos proventos, requer a penhora das referidas verbas alimentares no limite de 30% (trinta por cento), conforme ampla jurisprudência, uma vez que tal percentual não fere o mínimo existencial dos executados.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido parcialmente, para suspender os efeitos da decisão agravada no que se refere ao reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, mantendo-os indisponíveis até o julgamento final deste recurso.

Contrarrazões apresentadas (ID 335033350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se a dois pontos: (i) a penhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária em montante inferior a 40 (quarenta) salários mínimos; e (ii) a possibilidade de desconsideração inversa da personalidade jurídica de microempresa individual sem a prova robusta de confusão patrimonial ou desvio de finalidade.

A respeito da arguição de impenhorabilidade, os Agravados invocam o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Inicialmente, cumpre destacar que os valores bloqueados via SISBAJUD (ID 205610382 da origem) na conta dos Agravados: Douglas Liria Fernandes Brasil de R$4.000,00 (quaro mil reais), de Tatiane Rodrigues Brasil R$500,00 (quinhentos reais), é incontestavelmente inferior ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos estabelecido pela legislação processual.

Contudo, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos de origem, verifica-se que os valores não estavam depositados em caderneta de poupança, mas sim em conta corrente comum.

Dessa forma, se observa que o montante bloqueado não se adequa à literalidade do inciso X, do artigo 833, do Código de Processo Civil.

Não se olvida que o Superior Tribunal de Justiça, em interpretação

extensiva do dispositivo supracitado, tem entendido que a proteção legal também se aplica a valores depositados em conta corrente, desde que não ultrapasse o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, todavia essa interpretação não é absoluta e comporta exceções.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA . VERBA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RELATIVIZAÇÃO. SEM PREJUÍZO DE SUSTENTO DO DEVEDOR. BENEFÍCIO AO CREDOR . DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há outra conclusão a princípio acerca da ausência de prova da impenhorabilidade dos valores, já que apontam que todos os valores se referem a fruto do seu trabalho, a conta poupança, para se eximirem do pagamento do débito existente. Contudo, tais argumentos não são absolutos, diante da relatividade que tem conferido a jurisprudência, a fim de resguardar o credor ao recebimento da dívida, de modo que não há probabilidade do direito, tampouco risco de prejuízo irreparável. Ademais, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. No caso, não demonstram qual o prejuízo efetivo possa ocorrer, bem como afirmam que tais valores seriam destinados a pagamentos de outras dívidas e contratos, o que afasta a tese apresentada. Cabe ressaltar ainda, dos extratos referente a conta poupança que há movimentação financeira corriqueira, como se conta corrente fosse, o que afasta a impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, do CPC.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028310-16 .2023.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2024) – destaquei.

Ademais, embora o esforço argumentativo dos Agravado/executados, inexiste nos autos qualquer elemento probatório que demonstre que os valores bloqueados seriam destinados à sua subsistência ou de sua família. De igual modo, não há comprovação de que se trata de verba de natureza alimentar.

A mera alegação genérica de que o bloqueio compromete a subsistência, desacompanhada de elementos probatórios mínimos, não é suficiente para o reconhecimento da impenhorabilidade pleiteada, especialmente quando o ônus de comprovar que a quantia bloqueada se enquadra em uma das hipóteses de impenhorabilidade é do executado.

No caso dos autos, os Agravados limitaram-se a juntar uma fatura de energia elétrica, um recibo de mensalidade escolar e capturas de tela de um suposto financiamento imobiliário.

Tais documentos, embora demonstrem despesas mensais, são insuficientes para comprovar a natureza e a origem dos valores bloqueados.

A ausência de prova robusta impede o reconhecimento da impenhorabilidade, sob pena de se criar um escudo genérico contra a execução, frustrando o direito do credor. A jurisprudência pátria é firme nesse sentido:

“EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DA ORIGEM DAS QUANTIAS CONSTRITAS E DE EVENTUAL ESSENCIALIDADE PARA A SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. (...) In casu, não há possibilidade de ser afastado o ônus probatório que recai sobre a parte interessada, de modo a comprovar o caráter de impenhorabilidade da verba, do qual, porém, na espécie, não se desincumbiu (art. 373 do CPC). Veja-se que a parte recorrida/devedora sequer acostou extrato de movimentação bancária para se aferir a natureza da conta em que recaíram as constrições, não fazendo, pois, prova de suas alegações. Portanto, inexiste prova da natureza dos valores bloqueados, é dizer, a parte executada não logrou demonstrar que tal quantia penhorada seja destinada para a subsistência sua e de sua família. Decisão reformada. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 52220824320238217000, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara Cível)

Lembrando que os Agravados não apresentaram extratos bancários completos, declarações de imposto de renda, holerites ou qualquer outro documento que permitisse aferir que os valores constritos constituem sua única reserva monetária ou que possuem natureza estritamente alimentar.

Nesse contexto, inviável se falar na mencionada proteção legal, razão pela qual a decisão combatida deve ser reformada neste ponto.

A Agravante pleitea ainda a desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa TATIANE RODRIGUES BRASIL LTDA (ME), de titularidade da executada Tatiane Rodrigues Brasil, para que o patrimônio da pessoa jurídica responda pela dívida da pessoa física.

O juízo
a quo
indeferiu o pedido por entender que a Agravante não comprovou o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.

Conforme documentos juntados (ID 207507467 – autos de origem), a empresa TATIANE RODRIGUES BRASIL LTDA, CNPJ nº 27.656.947/0001-01, é uma sociedade empresária limitada enquadrada como microempresa (ME), cuja única sócia-administradora é a executada Tatiane Rodrigues Brasil.

Em casos de empresário individual ou de sociedades unipessoais de responsabilidade limitada de pequeno porte, a jurisprudência tem mitigado a exigência de prova robusta do abuso da personalidade jurídica, reconhecendo uma presunção de confusão patrimonial.

Isso ocorre porque, na prática, não há uma separação efetiva entre o patrimônio da pessoa física e o da pessoa jurídica, que muitas vezes serve como mero instrumento para o exercício da atividade profissional do titular.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio”, senão vejamos jurisprudência :

Direito processual civil e comercial. Ação de cobrança de cheque, proposta, em nome próprio, pelo titular da empresa individual em favor de quem o cheque foi passado. Legitimidade. Prescrição . Ausência de impugnação específica de um dos argumentos utilizados pelo acórdão recorrido. Súmula 283/STF. Correção monetária. Honorários advocatícios . - A jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio, de modo que não há ilegitimidade ativa na cobrança, pela pessoa física, de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica. Precedente. - Prescrição . Ausência de impugnação de um dos fundamentos no qual se sustentou o acórdão recorrido para afastá-la. Incidência da Súmula 283/STF. - Correção monetária: Súmula 43/STJ. - Honorários advocatícios . Fixação em conformidade com a regra do § 4º, do art. 20, do CPC. Desnecessidade de adstrição aos limites do § 3º. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 487995 AP 2002/0165746-1, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/04/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 22/05/2006 p. 191)

Destarte, inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da firma individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica.

A propósito, em casos muito semelhantes, este Tribunal de Justiça decidiu não apenas pela desconsideração da personalidade jurídica, mas pela própria desnecessidade de instauração de incidente processual, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO PROPRIETÁRIO NO POLO PASSIVO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - EMPRESA INDIVIDUAL - PERSONALIDADE JURÍDICA QUE SE CONFUNDE COM AQUELA DA PESSOA NATURAL – DESNECESSIDADE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Em regra, o empresário individual possui responsabilidade direta e ilimitada em relação às obrigações contraídas no exercício da empresa, respondendo por elas com seus bens pessoais, uma vez que não há separação patrimonial. Exceção é a empresa individual de responsabilidade limitada, disciplinada no art. 980-A do Código Civil.

Conforme Superior Tribunal de Justiça, “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP) e, assim, “o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre a pessoa física e jurídica para os fins de direito, inclusive no que tange ao patrimônio de ambos” (AREsp 508.190).

Desta feita, desnecessária a desconsideração da personalidade jurídica para que a pessoa natural do empresário individual responda pela execução movida contra a sua empresa individual e os ativos financeiros do particular sejam afetados e utilizados na satisfação da dívida executada. (N.U 1005223-65.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDA DE AÇÃO MONITÓRIA – DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – EMPRESA INDIVIDUAL QUE SE CONFUNDE COM A PESSOA FÍSICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - A desconsideração da personalidade jurídica, também na modalidade inversa, é regra de exceção, prevista no artigo 50 do Código Civil, apenas quando comprovado o desvio de finalidade, indícios de fraude e abusividade da personalidade jurídica. II - Inexiste óbice à penhora de bens e valores em nome da firma individual, mormente em casos como o dos autos, em que não há clara separação entre os bens da pessoa física e da jurídica. (TJMT. AI 1012575-74.2022.8.11.0000; QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO; RELATOR: DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 01/08/2022)

Exigir da credora a prova cabal de desvio de finalidade ou confusão patrimonial em uma estrutura empresarial tão simplificada seria impor-lhe um ônus probatório diabólico e, na prática, inviabilizar a satisfação do crédito, permitindo que a devedora utilize a pessoa jurídica como escudo para proteger seu patrimônio.

Portanto, diante da estrutura de microempresa com sócia única, a confusão patrimonial é presumida, autorizando a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que os bens da empresa TATIANE RODRIGUES BRASIL LTDA respondam pela dívida da executada Tatiane Rodrigues Brasil, devendo ser assegurado o contraditório à pessoa jurídica a ser incluída no polo passivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e, por conseguinte:

a)
AFASTAR
o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD, determinando que permaneçam constritos e sejam transferidos para conta judicial vinculada ao processo de origem;

b)
DEFERIR
o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir a empresa TATIANE RODRIGUES BRASIL LTDA, CNPJ nº 27.656.947/0001-01, no polo passivo da execução, a qual deverá ser devidamente citada para, querendo, apresentar defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026